Tribunal: TJBA
Processo: 0531957-85.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531957-85.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANATALIA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. LESÕES NA MÃO ESQUERDA E PUNHO ESQUERDO. LESÃO DO PUNHO ESQUERDO INDENIZADA ADMINISTRATIVAMENTE. LAUDO PERICIAL REALIZADO COM RESPEITO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE DEBILIDADE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PREVISTA NA LEI N. 6.194/74, ALTERADA PELA LEI N. 11.945/09. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatadas duas ou mais lesões, ainda que em um mesmo membro ou órgão, deve ser considerado, para fins do cálculo da indenização respectiva, o percentual correspondente a cada uma delas, não podendo o valor, entretanto, exceder o limite máximo estabelecido em lei para sua perda total.

In casu, embora a Apelante alegue que houve acometimento de lesão também no membro superior esquerdo, não emerge tais conclusões do laudo pericial pois o expert concluiu pela invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda.

De acordo com o artigo 3º da Lei 6.194/74 e a tabela para cálculo de indenização em caso de invalidez permanente, conclui-se que, no caso, o valor referente a indenização por lesão na mão esquerda graduada em 25%, tem-se o valor de R$ 2.362,50.

Se foi pago administrativamente a lesão do punho esquerdo não há que se falar em abatimento de valores pois a lesão constatada pelo perito foi a da mão esquerda, devendo esta ser devidamente indenizada.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 0531957-85.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante – ANATALIA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO, e como Apelados – SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outro.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3